Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700204-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS SOUZA MACIEL AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO O impetrante alega que o paciente Lucas Souza Maciel foi preso preventivamente em 26 de dezembro de 2023. No entanto, a decisão combatida não foi juntada aos autos e nem identificada em consulta processual ao PJe. Assim, intime-se o impetrante para que esclareça a questão e instrua o writ com cópia da decisão atacada, sob pena de não conhecimento. Prazo: cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista